Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028549-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FABIO PEREIRA BRAS - CPF: 020.562.551-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. CONDENAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. EXISTÊNCIA DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME COMUM. READEQUAÇÃO DE FRAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 1.a Vara da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de indulto natalino referente à guia n.o 5419660-43.2021.8.09.0137 (crime de receptação) e rejeitou o pedido de readequação das frações legais aplicáveis à progressão de regime e ao livramento condicional na guia n.o 1004017-27.2024.8.11.0006 (crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), mantendo os percentuais majorados em razão da suposta natureza hedionda do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o agravante faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n.o 11.302/2022, relativamente ao crime de receptação;
(ii)
definir se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito possui natureza de crime comum ou hediondo, para fins de aplicação das frações legais relativas à progressão de regime e ao livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto n.o 11.302/2022 exige, como requisito para concessão do indulto, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação antes da data da publicação do decreto, o que não se verificou no caso concreto, pois o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 23/08/2023, após a vigência do ato normativo.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de trânsito em julgado para a acusação na data da publicação do decreto presidencial impede a concessão do indulto, mesmo quando já proferida a sentença condenatória.

5.

A existência de pena em cumprimento por crime impeditivo (tráfico de drogas) impede, por si só, a concessão do indulto, ainda que a condenação relacionada ao pedido de indulto tenha natureza diversa. A jurisprudência do STF e do STJ veda o benefício quando há remanescente de pena por crime impeditivo, mesmo que em execução diversa.

6.

Com o advento da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido foi incluído no rol dos crimes hediondos.

7.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, após a referida alteração legislativa, o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito deve ser tratado como crime comum para fins de progressão de regime e livramento condicional.

8.

Em razão da natureza comum do delito e da reincidência do agravante, aplicam-se as frações de 20% para progressão de regime (art. 112, II, da LEP) e 1/2 para livramento condicional (art. 83, II, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. A concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.o 11.302/2022 exige o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação antes da data de publicação do decreto. 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03, não é hediondo após a edição da Lei n.o 13.964/2019, devendo ser tratado como crime comum. 3. A reincidência em crime comum enseja a aplicação da fração de 20% para progressão de regime e de 1/2 para o livramento condicional, nos termos dos arts. 112 da LEP e 83 do CP”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto n.o 11.302/2022, art. 9o, I; LEP, art. 112, II; CP, art. 83, II; Lei n.o 10.826/2003, art. 16, caput; Lei n.o 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, II; Lei n.o 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 182.657/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 700.131/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 09/02/2021, DJe 18/02/2021; TJMT, N.U 1016561-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 18/07/2025, DJE 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FÁBIO PEREIRA BRAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FÁBIO PEREIRA BRAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do executivo de pena n.o 7000079-44.2019.8.09.0137, que
indeferiu
pedido de concessão de
indulto natalino
previsto no Decreto n.o 11.302/2022 e determinou a aplicação de fração de
60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime
, bem como de 2/3 (dois terços) para livramento condicional.

Por meio das razões recursais de ID 309101382 - Págs. 120 e ss., o recorrente almeja a reforma da decisão a fim de que seja
concedido o indulto natalino
quanto ao crime de
receptação
(guia decorrente dos autos n.o 5419660-43.2021.8.09.0137), e
reajustada a fração
para progressão de regime
e
obtenção do livramento condicional
relativamente ao crime de
posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito (guia decorrente dos autos

n.o 1004017-27.2024.8.11.0006), para os percentuais de 20% (vinte por cento) e 1/2 (metade), respectivamente.

O Ministério Público de primeiro grau deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, consoante se depreende da movimentação de ID 309101382 - Pág. 133.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, nos termos da decisão de ID 309101382 - Pág. 137.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 313252372, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para
retificar as frações
para progressão de regime e livramento condicional dos crimes comuns.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

À luz do Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que o ora agravante
FÁBIO PEREIRA BRAS
cumpre pena unificada de
37 (trinta e sete) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em
regime fechado
, resultante das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 1010536-92.2022.8.11.0004 (1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), na qual foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), perpetrado em 10/11/2022, cujo trânsito em julgado do processo se materializou em 20/03/2024.

2.

Ação Penal n.o 5419660-43.2021.8.09.0137
(3.a Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO), na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do
crime de receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal), perpetrado em 13/08/2021, cujo trânsito em julgado do processo se materializou em
17/08/2023
e para a acusação em
23/08/2023.

3.

Ação Penal n.o 5143256-17.2024.8.09.0011 (3.a Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO), na qual foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de reclusão pelo crime de
associação para o narcotráfico
(art. 35 da Lei n.o 11.343/06) e 9 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão pelo
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), totalizando 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática dos delitos ocorridos em 01/11/2022, não constando, todavia, a data do trânsito em julgado da condenação.

4.

Ação Penal n.o 0115844-22.2018.8.09.0137 (Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO), na qual foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), perpetrado em 06/09/2018, cujo trânsito em julgado do processo se materializou em 23/11/2021.

5.

Ação Penal n.o 1004017-27.2024.8.11.0006
(3.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT), na qual foi condenado à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03), perpetrado em
30/04/2024
, cujo trânsito em julgado do processo se materializou em
30/09/2024
.

Compulsando os autos, denota-se que, em 29/04/2025, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022, assim como retificou as frações para concessão da progressão de regime, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) DA CONCESSÃO DO INDULTO 2022.

Da análise quanto à aplicação do indulto referente à Guia no 5419660-43.2021.8.09.0137, verifica-se que o Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, dispõe que:

(...)

Todavia, tendo
denota-se a impossibilidade da aplicação do indulto em vista que o recuperando fora condenado após a publicação do decreto presidencial, conforme constam das informações presentes na guia
.

Para mais, verifica-se que o recuperando estava cumprindo pena da guia no 0115844-22.2018.8.09.0137, quando da publicação do Decreto de 2022, pelo
delito de tráfico de drogas, crime impeditivo
, onde fora condenado à reprimenda de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, impeditivo, conforme se extrai da aba “Informações adicionais – linha do tempo detalhada”.

Considerando
as causas impeditivas e a impossibilidade para a concessão do Indulto de 2022, INDEFIRO o pedido defensivo.

Ainda, mantenho suspensa a execução da pena restritiva de direitos da guia no 5419660- 43.2021.8.09.0137 até futura restituição da liberdade do PPL em regime menos rigoroso.

(...)
DA RETIFICAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME

Quanto ao tema, imperioso ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, corroborado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo em Execução Penal no 1004774-39.2024.8.11.0000, no sentido de que “[...]
a reincidência (específica) é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

(...)

Assim, tem-se que a condição de reincidência específica estende-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, ainda que reconhecida a primariedade do apenado anteriormente, obedecendo também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à execução simultânea se condenação por delito comum e hediondo:

(...) Diante disso, para elaboração do cálculo de pena
deverão ser consideradas a natureza de cada delito e a circunstância pessoal do reeducando,
conforme previsão do art. 112 da LEP.

Nesse sentido,
RECONHEÇO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA referente ao delito de tráfico de drogas (crime hediondo) com relação às Guias no 1010536-92.2022.8.11.0004 e 0115844-22.2018.8.09.0137,
por se tratar de condição de caráter pessoal do reeducando, a qual reflete nas demais condenações
da mesma natureza
, APLICO, respectivamente,
as frações de 60% (sessenta por cento) e 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime
e 1/1 (inteiro) para livramento condicional.

Ainda, quanto à Guia no verifica-se
1004017-27.2024.8.11.0006

que a fração para progressão de regime e livramento condicional as quais constam no sistema, encontram-se corretas,
eis que o crime, com a Lei 13.497/2017, tornou-se hediondo e a data do delito cometido pelo recuperando fora em 2024, posterior ao ano em que a lei entrou em vigor (...)
”
(sic – ID 309106360 - Pág. 308 e ss.) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1. DO INDULTO NATALINO:

No que se refere à matéria, o recorrente sustenta que, em relação à condenação pela prática do crime de receptação, imposta nos autos da Ação Penal n.o 5419660-43.2021.8.09.0137, faz jus à concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.o 11.302/2022, sobretudo porque a sentença condenatória foi publicada anteriormente à edição do referido decreto presidencial.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o artigo 9.o, inciso I, do mencionado decreto estabelece como requisito para a concessão do indulto que
"

a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
".

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o marco temporal relevante
não é a data da prolação da sentença, mas sim o momento em que se opera o trânsito em julgado para o Ministério Público
, o que, de fato, se harmoniza com a finalidade do instituto do indulto, que pressupõe a consolidação da pretensão punitiva estatal para que possa ser objeto de clemência presidencial. Admitir interpretação diversa implicaria conceder o benefício mesmo em situações nas quais ainda pende recurso ministerial, o que contrariaria a lógica do sistema.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se jurisprudência do STJ e deste e. TJMT,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2. No caso, à época da edição do Decreto Presidencial, o
paciente não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse,
pois: a) a sentença condenatória atribuía ao acusado, à época do ato presidencial, pena restritiva de direitos (art. 8, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022); e b)
não havia a certificação do trânsito em julgado da sentença para a acusação, pois interposto recurso de apelação criminal, o que impedia sua concessão
(arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto n. 11.302/2022), fato que inviabilizava, igualmente, seu deferimento.

3. Agravo regimental desprovido
. (
STJ
- AgRg no RHC n. 182.657/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) – Destaquei.

“
1
O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 não pode ser concedido quando o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorrer após a data de sua publicação
”. (
TJMT
- N.U 1016561-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025) – Destaquei.

No caso concreto, verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que, no âmbito da Ação Penal n.o 5419660-43.2021.8.09.0137, a sentença condenatória foi proferida em
18/03/2022
. Contudo, o trânsito em julgado para a acusação somente ocorreu em
23/08/2023
, ao passo que o trânsito em julgado do feito deu-se em
17/08/2023
, ambos em momento posterior à publicação do Decreto n.o 11.302/2022, em 23 de dezembro de 2022, o que impede a concessão do benefício vindicado.

Ad argumentandum tantum
, o ordenamento jurídico firmou entendimento no sentido de que a
existência de pena remanescente decorrente de condenação por crime impeditivo
— no caso concreto, o tráfico de drogas — ainda que decorrente de execução distinta,
obsta a concessão do indulto em relação aos demais delitos
. Isso porque o indulto constitui benefício que pressupõe a demonstração de mérito pelo apenado, sendo, portanto, incompatível com a existência de condenação por crime considerado de elevada gravidade pelo decreto presidencial.

Sobre a temática, colaciona-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENA REMANESCENTE DE CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. O Decreto n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto quando houver pena remanescente por crime impeditivo, conforme o art. 7o combinado com o parágrafo único do art. 11, independentemente de ter havido concurso formal ou material entre os delitos.

5.
A jurisprudência do STF, fixada no referendo da medida cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, entende que a pendência de pena por crime impeditivo é suficiente para obstar o benefício,
mesmo quando os crimes foram praticados em contextos distintos e não há concurso entre eles.

6.
A Terceira Seção do STJ uniformizou entendimento com o STF ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, firmando
tese de que é indevida a concessão do indulto quando houver unificação de penas e remanescer o cumprimento da sanção por crime impeditivo.

7. No caso concreto,
o agravante ainda cumpre pena por crime impeditivo, motivo pelo qual não preenche o requisito objetivo necessário à concessão do indulto natalino, sendo irrelevante a inexistência de concurso de crimes”
(AgRg no HC n. 992.164/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (...)”
(AgRg no HC n. 992.164/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) – Destaquei.

Mantêm-se
, portanto, os termos da decisão impugnada.

2. DO PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DOS CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS:

No que se refere à matéria, a defesa sustenta que o delito previsto no art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento não se enquadra no rol dos crimes hediondos ou a eles equiparados, o que enseja a retificação do cálculo da pena constante da guia de execução extraída da ação penal n.o 1004017-27.2024.8.11.0006.

A pretensão
merece
acolhimento.

Com efeito, a Lei no 8.072/90, em seu art. 1o, parágrafo único, inciso II, equipara a crime hediondo apenas “
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no
art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003
”

Conquanto o art. 16 do Estatuto do Desarmamento abranja condutas ilícitas praticadas com armas de fogo de uso restrito e de uso proibido,
é certo que apenas esta última modalidade foi equiparada a crime hediondo pela Lei no 8.072/90
, após as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), devendo tal distinção ser observada, sobretudo diante da gravidade concreta diversa que caracteriza cada uma dessas condutas.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a natureza comum do delito previsto no caput do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, após as modificações introduzidas pelo denominado Pacote Anticrime, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“(...) 2. A Quinta Turma passou a acompanhar o posicionamento da Sexta Turma de que "
deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003
, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado" (AgRg no HC n. 625.762/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021). Nesse sentido: AgRg no HC n. 657.133, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 9/2/2023; REsp n. 2.012.083, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022”
(EDcl no AgRg no HC n. 700.131/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“3. Firmou-se, assim, o entendimento de que
deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido
, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003,
afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido

com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”
.
(AgRg no HC n. 625.762/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.) – Destaquei.

No caso concreto, o recorrente foi
condenado
pela prática do
crime de posse de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento), o qual
não se enquadra no rol dos crimes hediondos
ou a eles equiparados, razão pela qual deve ser tratado como
delito comum
, para todos os efeitos legais.

Nesse contexto,
afastada a natureza hedionda da infração penal imputada
— posse de arma de fogo de uso restrito —, bem como considerando que o agravante é
reincidente em crime comum
, a fração aplicável para a progressão de regime, em relação ao crime comum, é
de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal
, enquanto que, para fins de
concessão de livramento condicional, aplica-se a fração de 1/2 (metade),
conforme dispõe o art. 83, inciso II, do Código Penal.

Acolhe-se,
portanto, a pretensão defensiva, devendo o cálculo da pena ser retificado pelo Juízo da Execução Penal.

3. DO PREQUESTIONAMENTO:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto por
FÁBIO PEREIRA BRAS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a readequação das frações aplicáveis ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (guia n.o 1004017-27.2024.8.11.0006), fixando-as em 20% (vinte por cento) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional, por se tratar de delito comum praticado por agente reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025